Tribunal: TJMT
Processo: 1027154-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027154-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), IVAN MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 571.954.551-49 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA ALVES - CPF: 346.323.951-53 (AGRAVADO), MARCELO PEREIRA ALVES - CNPJ: 08.611.779/0001-93 (AGRAVADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE SEQUESTRO
.

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR. ART. 5, XV, DA CF/88. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.”
(TJ-MT - AI: 10187188420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027154-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: IVAN MONTEIRO DA SILVA JUNIOR e OUTROS

AGRAVADO: MARCELO PEREIRA ALVES e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IVAN MONTEIRO DA SILVA JUNIOR e OUTROS
contra decisão pelo MM. Juiz da 1a Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata na origem de
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE SEQUESTRO, proposta pelos Agravantes em face dos Agravados visando a quitação da quantia condenada, no valor originário de R$ 31.703,96 (trinta e um mil setecentos e três reais e noventa e seis centavos), à título de perdas e danos, indenização, custas processuais e honorários advocatícios, cuja fase processual iniciou em 20/08/2005 (ID no 104327075 – Pág. 01/07). Tem-se que, as medidas expropriatórias aplicadas até o momento não foram suficientes para saldar a dívida, razão pela qual ao ID no 103644165, foi pugnado pelos Agravantes a aplicação de medidas diversas, como a suspensão da Cartei Todavia, através da decisão ora agravada, o Juízo Singular indeferiu os pedidos sob os seguintes argumentos: (...)Todavia, em que pese o venerado entendimento do i. Juízo a quo, a aplicabilidade da medida é plenamente cabível ao caso dos autos, sobretudo pela dificuldade em se obter o resultado positivo do cumprimento de sentença, sendo o caso excepcional para a aplicação de medida mais gravosa pois que assim mostra-se proporcional à verdadeira “blindagem patrimonial” realizada pelas agravadas/executadas. Explica-se. Como exposto alhures, os Agravados têm se eximido da obrigação ora imposta, de modo que a efetividade do cumprimento de sentença tem restado prejudicado. Denota-se que a fase processual teve início em 20/08/2005, em razão da condenação dos Agravados ao pagamento do valor inicial de R$ 31.703,96 (trinta e um mil setecentos e três reais e noventa e seis centavos), à título de perdas e danos, indenização, custas processuais e honorários advocatícios. Do cálculo mais recente aportado aos autos, tem-se o valor de R$ R$ 272.337,39 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e nove centavos), atualizado até a data de 07/11/2022.”

Requer, ao final,
“a CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para conceder o efeito ativo ao presente recurso para determinar a aplicação de medidas atípicas de execução, qual seja a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio dos respectivos cartões de créditos existentes em nome de todos os devedores. Ao final, seja dado PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto, confirmar a tutela recursal concedida e via de consequência, reformar a decisão agravada, para: i) Reconhecer a aplicabilidade das medidas atípicas de execução no que tange a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Agravado e bloqueio dos respectivos cartões de créditos existentes em nome de TODOS os devedores, vez que cabalmente cumpridos os requisitos e já demonstrado nos autos; ii) O prosseguimento do feito originário de Cumprimento de Sentença para ver satisfeito a quitação da dívida oriunda da falta de pagamento da indenização, dos honorários sucumbenciais e custas processuais.”

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque,
em princípio, possível a adoção de medidas coercitivas para a satisfação do seu
crédito
.

Não obstante, a
suspensão
de
CNH
e o
bloqueio
de cartões de
crédito
do agravado no presente momento, mostra-se excessiva e desproporcional, como sopesado pela magistrada de 1o grau.

A propósito, dispõe
o art.
139
,
IV
, do
CPC
:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
”

Sobre o tema, NELSON NERY JÚNIOR leciona que:

“IV: 7. Medidas para efetivação das decisões judiciais. A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais, com a emissão de ordens e a regência e controle do que se passa no processo. Para tanto, o texto normativo no-lo diz, pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter assumido o lugar de outra autoridade de igual poder. O desvio que macularia o poder de mando é a arrogância, que pode tornar abusivo o mando, pois o poder da autoridade não é absoluto.

Apesar das dificuldades para recebimento do
crédito
, tenho não ser caso de
suspensão
da carteira de motorista, bem como a apreensão de passaporte e o
bloqueio
de cartões de
crédito
do agravado, por se tratarem de medidas excepcionais e extremas e que destoam da natureza da obrigação, atingindo direito pessoal do devedor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – NÃO PREENCHIMENTO – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante a previsão pelo legislador das denominadas medidas executórias atípicas (art. 139, IV, CPC), cujo desiderato foi conferir maiores poderes ao magistrado, é certo que a aplicabilidade decorre de uma subsidiariedade, ou seja, deve ser analisada cada situação. 2. Inexistência, no caso concreto, de indícios de patrimônio expropriável, ponto a ser considerado, nos termos do Superior Tribunal de Justiça, o que, por sua vez, torna as medidas atípicas fora das raias do razoável. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10016676020198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.
(TJ-MT - AI: 10187188420198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2020)

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, RETENÇÃO DO PASSAPORTE DA PARTE EXECUTADA E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO). MEDIDAS ATÍPICAS QUE NÃO GARANTEM O ADIMPLEMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - AI: 52034575820238217000 ESTRELA, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 14/07/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de CNH e cartão de crédito da devedora. Hipótese em que as medidas coercitivas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil devem estar pautadas nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deferimento que implicaria violação a direitos fundamentais. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-SP - AI: 22043646520218260000 SP 2204364-65.2021.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 15/10/2022, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO/CNH E BLOQUEIO DE EVENTUAIS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INADMISSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-MS - AI: 14044300520208120000 Dourados, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 08/12/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2020)

É de se consignar que o credor possui outras formas de coação, que se mostram mais adequadas, especialmente quando a medida postulada não se coaduna com a natureza da presente obrigação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024